Tribunal: TJBA
Processo: 0008254-47.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008254-47.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: NORMA BERNARDO RIBEIRO

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo decisão que determinou o reenquadramento funcional de servidora pública. O embargante alega omissão relevante e fundamentação genérica no julgado, especialmente quanto à ausência de apreciação específica dos argumentos apresentados, bem como violação ao contraditório substancial. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com a manifestação expressa sobre os pontos alegadamente omitidos. O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou fundamentação genérica, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos integrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não configura omissão o não enfrentamento de todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente à solução da controvérsia.

5. O acórdão embargado apreciou de forma expressa as normas jurídicas invocadas — como a Lei Estadual nº 11.375/2009 — e aplicou-as ao caso concreto, concluindo pela existência de direito subjetivo ao reenquadramento funcional da servidora, uma vez preenchidos os requisitos legais.

6. A alegação de omissão revela mero inconformismo do embargante com o conteúdo do julgado, com nítida pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

7. Precedentes jurisprudenciais reforçam a inadmissibilidade dos embargos como meio de revisão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de enfrentamento literal de todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente e coerente com a solução adotada.

3. É legítima a rejeição de embargos de declaração quando demonstrado que a decisão recorrida apreciou os fundamentos legais pertinentes ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 11.375/2009, arts. 12 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.923.895/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.03.2022, DJe 25.04.2022; TJMG, ED 10567140079417004, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 28.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº. 0008254-47.2013.8.05.0080, em que figuram como embargante o
ESTADO DA BAHIA
, e embargada
NORMA BERNARDO RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça